Tribunal: CARF
Processo: 10611.004175/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10611.004175/2008-17
ACÓRDÃO
3004-000.079 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HAWK TIME SHARING S.A. -ADMINISTRAÇÃO, EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 12/12/2008
CONCOMITÂNCIA DE OBJETO ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E
JUDICIAL. UNIDADE DE JURISDIÇÃO. RENÚNCIA À VIA ADMINISTRATIVA.
SÚMULA CARF 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
LANÇAMENTO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
DEPÓSITO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 165.
Não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito tributário
depositado judicialmente, realizado para fins de prevenção da decadência,
com reconhecimento da suspensão de sua exigibilidade e sem a aplicação
de penalidade ao sujeito passivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do Recurso Voluntário apresentado, apenas no que se refere à possibilidade administrativa de
lavratura de auto de infração para exigência de crédito tributário que esteja com exigibilidade
suspensa em função de depósito judicial, para, no mérito, negar-lhe provimento.

Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.079 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10611.004175/2008-17
2
Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de auto de infração (fls. 2 a 9), com vistas à exigência de
IPI de aeronave admitida temporariamente (em operação de arrendamento operacional), no valor
de R$ 348.441,05. Na autuação, narra-se que: (a) o crédito tributário lançado está com a
exigibilidade suspensa por força de depósito judicial do valor integral do tributo devido, nos autos
do processo no 2008.38.00.027122-8 da 18a Vara Federal (art. 151, inciso II do CTN; (b) a aeronave
foi admitida temporariamente (por 60 dias) por meio da declaração de importação (DI) no
08/1868659-0,
registrada
em
21/11/2008,
indicando
o
processo
administrativo
no
10611.603270/2008-01; (c) o contribuinte, irresignado com a cobrança do tributo (proporcional ao
tempo de permanência da aeronave no País, conforme a legislação de regência) , impetrou o
Mandado de Segurança no 2008.38.00.027122-8, em que teve a liminar DENEGADA, mas foi
autorizado a depositar o valor integral do tributo em debate (fls. 16 a 18); (d) o contribuinte
efetuou depósito no valor de R$ 336.330,79, em 19/11/2008 (fl. 14), e, por não ser tal montante o
suficiente para cobrir o total dos tributos devidos, como apurado pela fiscalização, complementou
o depósito com os acréscimos moratórios devidos, o que resultou em novo depósito, efetuado em
05/12/2008, no valor total de R$ 12.954,08 (fl. 19); e (e) o lançamento do tributo com
exigibilidade suspensa foi efetuado sem exigência de multa e de juros, apenas para garantir o
direito da Fazenda Nacional, prevenindo os efeitos da decadência.
Ciente da autuação (em 13/01/2019 - fls. 26/27), o contribuinte interpôs
impugnação em 10/02/2019 (fls. 29 a 41), alegando, em síntese, que: (a) o MS foi impetrado em
15/10/2008, antes de qualquer procedimento fazendário; (b) a autuação deve ser cancelada, pois
não há incidência de IPI nas importações através de contratos de “leasing” sem opção de compra,
por inexistência do fato gerador; (c) foi depositado montante em valor superior ao lançado; e (d) o
art. 49 da Medida Provisória no 449/2009 dispensou o lançamento nos casos de depósitos
judiciais.
Em 04/05/2017, a DRJ/FNS, por meio do Acórdão 07-39.713 (fls. 81 a 88),
unanimemente decidiu não conhecer da impugnação quanto à matéria objeto de ação judicial,
para declarar definitivo na esfera administrativa o crédito referente ao IPI vinculado à importação;
e conhecer da impugnação na matéria diferenciada, para julgá-la improcedente no tocante à
validade do lançamento, mantendo integralmente o crédito tributário lançado.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.079 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10611.004175/2008-17
3
Ciente da decisão de piso em 14/06/2017 (fl. 95), o Contribuinte interpôs recurso
voluntário em 13/07/2017 (fls. 100 a 106), defendendo a necessidade de reforma da decisão de
piso, por não ter havido ocorrência de fato gerador tributável, e por impossibilidade de cobrança
de crédito tributário já garantido por depósito.
O processo foi distribuído a este Conselheiro, mediante sorteio, para relatoria, em
28/03/2025.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator
Do conhecimento
O recurso voluntário interposto é tempestivo, e dele se toma conhecimento apenas
na matéria não submetida ao Poder Judiciário, em função da unidade de jurisdição e da Súmula
CARF (Vinculante) no 1:
“Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial”. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Portanto, o tema de mérito (incidência de IPI no arrendamento da aeronave) não
pode ser analisado em sede administrativa, por já estar em discussão no âmbito do Poder
Judiciário.
No entanto, é possível a análise administrativa do pedido de nulidade do
lançamento, por ter sido efetuado em relação a crédito com exigibilidade suspensa.
Pelo exposto, voto por conhecer em parte do recurso, apenas no que se refere à
possibilidade administrativa de lavratura de auto de infração para exigência de crédito tributário
que esteja com exigibilidade suspensa em função de depósito judicial.
Do mérito
No mérito, o único tema que remanesce em debate já encontra jurisprudência
assentada no seio deste tribunal administrativo, na Súmula CARF (Vinculante) no 165:
“Não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito tributário depositado
judicialmente, realizado para fins de prevenção da decadência, com
reconhecimento da suspensão de sua exigibilidade e sem a aplicação de
penalidade ao sujeito passivo”. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.079 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10611.004175/2008-17
4
No caso em análise, é incontroverso que o depósito, após a complementação
demandada pelo fisco (acrescida de juros - o que é endossado pela Súmula CARF no 5) foi integral.
Esse montante lançado (R$ 348.441,05) só não é exatamente igual ao depositado
em juízo (R$ 336.330,79 + R$ 12.954,08) porque a complementação do depósito (segunda parcela,
de R$ 12.954,08) foi efetuada após a ocorrência do fato gerador, o que também encontra guarida
em Súmula CARF (Súmula Vinculante no 5: “São devidos juros de mora sobre o crédito tributário
não integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir
depósito no montante integral”).
É ainda cediço que o auto de infração não aplicou penalidade, mas apenas exigiu o
montante principal que estava com exigibilidade suspensa.
Assim, não há aparas a fazer ao lançamento, sendo improcedentes as alegações de
defesa.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário apresentado,
apenas no que se refere à possibilidade administrativa de lavratura de auto de infração para
exigência de crédito tributário que esteja com exigibilidade suspensa em função de depósito
judicial, para, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan

Fl. 187
DF CARF MF
Original